Tribunal: TJSP
Processo: 1022981-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Serviços educacionais - Danos morais - Relação de consumo - Sentença de improcedência – Pleito de reversão do julgamento – Descabimento - Cancelamento do curso de graduação ofertado gratuitamente em Instituto Educacional, mantido por Sindicato, motivado por advento de Lei que colocou fim à contribuição sindical compulsória, fonte de seu custeio – Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Serviços educacionais - Danos morais - Relação de consumo - Sentença de improcedência – Pleito de reversão do julgamento – Descabimento - Cancelamento do curso de graduação ofertado gratuitamente em Instituto Educacional, mantido por Sindicato, motivado por advento de Lei que colocou fim à contribuição sindical compulsória, fonte de seu custeio – Hipótese contratualmente prevista – Circunstância que foge ao controle da parte ré – Ausência de má-fé ou abusividade – Situação de mero aborrecimento - Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória – Sentença mantida - Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022981-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIAN
BAENA MORAES, é apelado SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 2/9
Voto no 21221
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Vivian Baena Moraes
Apelado: Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Ramos
APELAÇÃO Ação indenizatória Serviços educacionais
- Danos morais - Relação de consumo - Sentença de
improcedência
Pleito de reversão do julgamento

Descabimento - Cancelamento do curso de graduação
ofertado gratuitamente em Instituto Educacional, mantido
por Sindicato, motivado por advento de Lei que colocou
fim à contribuição sindical compulsória, fonte de seu
custeio

Hipótese
contratualmente
prevista

Circunstância que foge ao controle da parte ré Ausência
de
má-fé
ou
abusividade

Situação
de
mero
aborrecimento - Inexistência de ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão à situação vexatória

Sentença mantida - Recurso ao qual se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vivian
Baena Moraes, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 18a Vara Cível Central Comarca da Capital/SP, às fls. 467/470, que
julgou improcedente ação de indenização por danos morais, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 3/9
cancelamento de contrato de prestação de serviços educacionais.
Inconformada apela a autora alegando, em resumo, que o
réu, ao oferecer o curso de graduação em engenharia de inovação deveria
exigir daquele que o coloca no mercado, planejamento com vistas à garantia
de seu início, como também de sua conclusão. Aduz que diante do
encerramento prematuro do curso, o dano moral é inequívoco, ressaltando
que cabia à parte ré melhor planejamento e preparo financeiro. Defende que o
pleito indenizatório encontra respaldo no artigo 927 do CC, discorrendo sobre
a violação do artigo 14 do CDC. Entende que a situação experimentada vai
além do mero aborrecimento, porquanto patente a má-fé dos réus, estampada
na abusividade da cláusula 9a da avença. Pugna pela reversão do julgado, para
condenar a parte ré a pagar indenização equivalente a 100 (cem) salários
mínimos, bem como custas e honorários advocatícios (fls. 472/481).
Contrarrazões às fls. 486/497.
Subiram os autos.
É o relatório.
Por proêmio, não prevalece a tese de inovação recursal,
tal como sustentando em sede de contrarrazões, na medida em que o
argumento de abusividade de cláusulas contratuais tem como escopo atacar os
fundamentos da r. sentença.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 4/9
Da análise dos documentos acostados às fls.241/249,
depreende-se que as partes firmaram “Instrumento particular de contrato de
prestação de serviços educacionais e concessão de bolsa de estudo”, típica
relação de consumo.
Referido ajuste fora entabulado com o Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo, mantenedor do Instituto Superior de
Inovação e Tecnologia (ISITEC), com vistas à ministração de curso de
graduação em engenharia de inovação, sendo seu custeio integralmente
suportado pelo ente sindical.
Entretanto, sobreveio no ano de 2017 a “Lei da Reforma
Trabalhista no 13.467/17”, que entre outras alterações nas relações de
trabalho e emprego, suprimiu a contribuição sindical compulsória, que
constituía a principal fonte de renda do apelado, culminando a interrupção do
aludido curso.
Insiste a autora no reconhecimento da tese dos danos
morais. Contudo, sem razão.
A apelante não nega o conhecimento do pacto em guisa
de comento. Com efeito, de seu conteúdo se extrai que:
“9.1 O ISITEC poderá cancelar o Curso diante da
inviabilidade de sua continuidade, a qualquer tempo, mediante prévia
informação ao ALUNO e conforme os procedimentos estabelecidos pelo
MEC.
9.2 Na hipótese de cancelamento do Curso, fica, desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 5/9
já, acordado entre as Partes que o ISITEC não se responsabilizará pela
concessão de bolsa de estudo e/ou custeio das mensalidades da instituição
para qual o ALUNO seja transferido” (fls.245).
Ao reverso do sustentado, aludidas disposições não se
revelam abusivas, ao contrário, denotam a observância pela parte ré de seu
dever de informação (princípio da transparência), não havendo dúvidas sobre
a possibilidade de cancelamento do curso por inviabilidade de custeio, tal
como ocorreu.
Na lição de Cláudia Lima Marques “(...)Transparência
significa informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o
contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre
fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase
negocial dos contratos de consumo” (In “Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais”; 4. a ed. rev. atual. e amp. São Paulo:
RT, 2002. P. 594-595)
Com efeito, o curso, que era ofertado a título gratuito,
fora cancelado por circunstâncias que evidentemente escaparam do controle
do recorrido (alteração legislativa), o que rechaça de forma cabal o argumento
de falta de planejamento e/ou preparo financeiro, bem como retiram da
conduta do sindicato réu a alegada má-fé, que pretende lhe imputar a autora.
Nesse passo, do contexto dos autos, extrai-se que os fatos
experimentados pela ora recorrente, de fato, não ultrapassam o mero dissabor,
próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito qualquer
cidadão. Não se verifica, no caso, qualquer ofensa aos direitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 6/9
personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral
indenizável.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou a apelante, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, porquanto “(...) inexistem nos autos elementos probantes mínimos dos
quais se possa inferir a prática de ato ilícito pela instituição financeira, não se
podendo olvidar, neste passo, que os danos morais indenizáveis devem
necessariamente decorrer de ato ilícito que consubstancie injusta agressão ao
lesado, expondo-o a vexame social que macule e degrade sua honra, de molde a
provocar sofrimento psíquico que moleste bens jurídicos integrantes da
personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, do que decorre, como corolário
natural da ausência de tais pressupostos, a improcedência do pedido inicial neste
aspecto, não havendo, pois, cogitar-se da imposição ao réu do pagamento da
indenização por danos morais postulada pelo autor nesta demanda”. (Apelação no
1003495-98.2014.8.26.0663; 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camilo de
Almeida Prado Costa, j. 1o.02.2016)
Nesse sentido, precedentes deste C. Sodalício, em ações
idênticas à presente:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços educacionais.
Ação de indenização por danos morais. Improcedência.
Dano moral. Ausência. Cancelamento de curso gratuito
oferecido por Instituto educacional, mantido por Sindicado, após o fim da contribuição sindical
compulsória. Queda de receitas sindicais (em decorrência
de alteração de lei) associada à existência de previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 7/9
contratual acerca da possibilidade de cancelamento do
curso e da bolsa de 100% oferecidas que justificam o ato
do réu, que não se reputa ilícito e é incapaz de fazer
eclodir obrigação de indenizar. Situação descrita na inicial
que se traduz em meros aborrecimentos. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1018216-22.2019.8.26.0100;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação
de danos morais julgada improcedente. Prestação de
serviços educacionais. Aplicação do CDC, mas sem
qualquer efeito prático. Bolsa de estudos integral. Curso
mantido por sindicato e custeado pela verba advinda da
contribuição sindical. Contribuição que, com o advento da
Lei 13.467/207, deixou de ser obrigatória. Medida que
culminou na redução drástica da principal fonte de renda
do sindicato, inviabilizando a continuidade e a manutenção
do curso. Encerramento justificado. Existência de cláusula
contratual prevendo tal possibilidade. Dano moral
inocorrente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art.
85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1021614-74.2019.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 8/9
ENCERRAMENTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
COM
O
CANCELAMENTO
DE
BOLSA
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA
À
AUTORA

IMPROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA
COM A CONDENAÇÃO DO APELADO EM DANOS
MORAIS DESCABIMENTO O cancelamento de curso
anteriormente mantido pelo réu decorreu da alteração
legislativa que consagrou o fim da contribuição sindical
compulsória, circunstância que culminou para o déficit e
queda
de
receitas
sindicais,
disso
advindo
a
impossibilidade de continuidade do custeio do curso
envolvendo a autora. Ausência de ato ou conduta ilícita
por parte do réu, que fizesse exsurgir o dano moral
descrito pela autora. Sentença mantida
Recurso
desprovido. (Ap. Cível no 1018891-82.2019.8.26.0100; Relator
(a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Destarte, ausente a comprovação de prejuízo hábil à
caracterização do dano moral, de rigor a manutenção do r. decisum.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro honorários sucumbenciais recursais, em favor do patrono da ré, em
mais 5% sobre o valor atualizado da causa, além do percentual fixado na r.
sentença, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022981-36.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21221
Fls. 9/9
recurso, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora